Tribunal: TJPA
Processo: 0801914-49.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801914-49.2022.8.14.0125

APELANTE: VITORIA BARROS DA SILVA, GABRIEL DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE “FISHING EXPEDITION”. LICITUDE DA PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DE UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por GABRIEL DA SILVA NETO e VITÓRIA BARROS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que os condenou como incursos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

2.

Os recorrentes foram condenados às penas de 01 (um) ano de detenção e multa, fixado o regime inicial semiaberto para GABRIEL, em razão da reincidência, e regime aberto para VITÓRIA, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3.

A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade das provas por ilicitude da busca domiciliar. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de atenuantes com redução da pena aquém do mínimo legal, afastamento da Súmula 231/STJ, alteração do regime prisional de GABRIEL e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada a partir de denúncia anônima, corroborada por diligências policiais prévias;

(ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido;

(iii) analisar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstância atenuante;

(iv) aferir a adequação do regime prisional fixado ao réu reincidente.

III. FUNDAMENTAÇÃO

5.

A preliminar de nulidade não merece acolhimento. A denúncia anônima foi seguida de averiguação preliminar pelos policiais, que constataram movimentação típica de tráfico no local indicado, circunstância apta a configurar fundadas razões para a abordagem e ingresso no domicílio, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP. Não evidenciado desvio de finalidade ou busca especulativa (“fishing expedition”), impõe-se o reconhecimento da licitude da prova.

6.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da arma de fogo calibre .38 com munições intactas, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pela confissão judicial de VITÓRIA BARROS DA SILVA quanto à posse do armamento.

7.

Inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas, ante o conjunto probatório harmônico e seguro a demonstrar a posse irregular de arma de fogo de uso permitido no interior da residência.

8.

No tocante à dosimetria, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ, cujo entendimento permanece hígido na jurisprudência das Cortes Superiores, não havendo falar em superação (overruling).

9.

Quanto ao regime prisional fixado a GABRIEL DA SILVA NETO, a reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e improvido.

Tese firmada:

(a) É lícito o ingresso domiciliar quando precedido de denúncia anônima corroborada por diligências preliminares que evidenciem fundadas razões da ocorrência de crime;

(b) A circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ;(c) A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

JURISPRUDÊNCIA

·

STJ, AgRg no RHC 164.112/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08/08/2022.

·

STJ, AgRg no REsp 1.886.476/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/02/2021.

·

STJ, AgRg no REsp 1.882.605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31/08/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
Gabriel da Silva Neto
, condenado às penas de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e
Vitória Barros da Silva
, condenada às penas de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos e sendo concedido o direito de apelar em liberdade,
irresignados com a sentença prolatada pelo J
uízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que os responsabilizou como incursos n
o crime tipificado no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 21396277 - Pág. 1).

A defesa, em suas razões asseverou a preliminar de
nulidade das provas, com a absolvição dos apelantes, em face na irregularidade na busca domiciliar. No mérito asseverou o pleito absolutório por insuficiência de provas, e de forma alternativa, pleiteou a reforma da dosimetria com o reconhecimento das atenuantes, fixando a pena aquém do patamar mínimo, afastando a sumula 231 do STJ, por esta superada. Por fim, pugnou pela alteração do regime de cumprimento de pena do réu Gabriel da Silva, bem como o direito de responder o feito em liberdade (ID 21396282 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
21396289 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID
21396289 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Constam dos autos inquisitivos inclusos que por volta das 17h30 do dia 04 de dezembro de 2022, a guarnição policial recebeu o informe mediante denúncia anônima de que haveria comercialização de entorpecentes realizada na residência localizada na Rua José Pio de Sousa, em frente ao Bar do Loiro, nesta cidade, onde residem os ora denunciados. Durante as diligências, foi localizada a arma de fogo de calibre 38, marca Taurus, numeração 1382835, com seis munições intactas, três volumes contendo 638 g (seiscentos e trinta e oito gramas) de maconha, bem como um walt talk, dois aparelhos celulares e R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) em espécie Em razão disso, os acusados foram indiciados pela autoridade policial como incursos na conduta de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificada no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.823/2003. Os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais corroboram a narrativa fática. Em sede policial, o denunciado GABRIEL DA SILVA NETO afirma que os entorpecentes pertencem à sua companheira, a denunciada VITÓRIA BARROS DA SILVA, que por seu turno, perante a autoridade policial negou a prática delitiva ao afirmar que a arma de fogo e os entorpecentes encontrados são seus, porém, destinados a próprio consumo e não a comercialização.

São os fatos.

1.PRELIMINAR – DA NULIDADE POR ILICITUDE NA BUSCA DOMICILIAR

A defesa pleiteou a nulidade das provas, obtidas irregularmente em face da irregularidade na busca domiciliar. Nesse viés, sem razão a defesa.

A materialidade delitiva pode ser constatada através do BO (ID 21396192 - Pág. 9), o qual reportou que TEN-CEL PM-PA MONTENEGRO, que no dia e horário acima mencionado, em conjunto com o SD PM-PA P. SILVA e SD PM-PA ADONIS, que na data de 04/12/2022, por volta das 17:30, receberam a denúncia anônima de mercancia de entorpecente praticada pelo nacional GABRIEL DA SILVA NETO e a companheira VITÓIRIA BARROS DA SILVA, em frente ao antigo bar do Loiro, na rua José Pio de Sousa, setor Portelinha, em São Geraldo do Araguaia-PA; QUE, assevera que realizaram levantamento preliminar com o fim de colher elementos comprobatórios para dar maior materialidade à prática criminosa, observaram que tinha intensa movimentação de pessoas adentrando e saindo do local, inclusive, ressalta que o local é de propriedade de Vitória; QUE, no instante da abordagem localizaram uma arma de fogo, calibre 38, marca Taurus, numeração 1382835, com seis munições intactas, mais trezentos e setenta e seis reais em espécie, além de três volumes de substância análoga a maconha embalados com plástico, pesando aproximadamente 638 gramas; QUE, diz que foram localizados também um walk talk, preto, marca BAOFENG, mais dois aparelhos celulares, o primeiro, SAMSUNG PRETO, o outro, REDMI AZUL; QUE, no momento da abordagem os nacionais capturados acima não resistiram à prisão, contudo, o nacional Gabriel foi algemado, para manter a integridade física de todos os envolvidos, sendo, em ato contínuo, encaminhado GABRIEL DA SILVA NETO e VITÓRIA BARROS DA SILVA para a unidade policial a fim de serem tomadas as providências cabíveis; Auto termo de exibição e apreensão (ID
21396192 - Pág. 12),

A
testemunha FELIPE ADONIS RESPLANDE SANTOS SILVA, policial militar, relatou:

Que, receberam o informe repassado pelo Coronel que o denunciado e sua esposa estavam comercializando entorpecentes na residência deles localizada Portelinha. Afirma que já havia denúncias anteriores de traficância naquela localidade. Aduz que a denunciada disse que os entorpecentes eram seus.

Por sua vez a testemunha PAULO HENRIQUE SILVA E SILVA, policial militar, narrou:

Que, a guarnição foi acionada após notícia de suposto tráfico de entorpecentes. Ao chegar no local, perceberam a movimentação suspeita de entrada e saída. Após autorização do denunciado para adentrarem na residência foram localizados os entorpecentes cuja propriedade foi reclamada pela denunciada. Aduz que o local é conhecido por haver comercialização de entorpecentes.

Na fase embrionária, GABRIEL DA SILVA NETO afirmou que os entorpecentes pertencem à sua companheira, VITÓRIA BARROS DA SILVA, a qual negou a prática delitiva ao afirmar que a arma de fogo e os entorpecentes encontrados são seus, porém para consumo próprio.

Em juízo, a ré VITÓRIA BARROS DA SILVA, afirmou:

Que, possui quatro filhos, que estava passando por necessidade financeira e, portanto, adquiriu a droga em WANDERLÂNDIA-TO onde a genitora dela reside, bem como adquiriu a arma de fogo, negociando pela motocicleta que possuía, no intuito de fazer dinheiro. Alega que o seu marido, GABRIEL não tinha conhecimento da arma de fogo escondida no quintal debaixo de uma pia e que a droga estava escondida debaixo da cama.

Em juízo, GABRIEL DA SILVA NETO afirmou que os entorpecentes apreendidos não eram de sua propriedade e que não estava residindo no local da abordagem, posto que estava separado da denunciada VITÓRIA e somente se encontrava hospedado ali por ter sofrido um acidente de moto e estava sob os cuidados de sua ex esposa.

Como se pode verificar, os policiais foram acionados para averiguar um possível crime de tráfico de drogas, em um lugar chamado PORTELINHA, protagonizado por um casal, ou seja, os policiais sabiam previamente, os possíveis traficantes e o local onde eventualmente estaria ocorrendo o crime, na residência localizada na Rua José Pio de Sousa, em frente ao Bar do Loiro.

Nesse cenário, após observarem o local de intensa movimentação, resolveram fazer a abordagem, em face da fundadas suspeitas/justa causa de uma eventual pratica criminosa. Na ocasião foram localizados uma arma de fogo de calibre 38, marca Taurus, numeração 1382835, com seis munições intactas, três volumes contendo 638 g (seiscentos e trinta e oito gramas) de maconha, bem como um walt talk, dois aparelhos celulares e R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) em espécie (
Auto termo de exibição e apreensão - ID
21396192 - Pág. 12).

Cediço reportar que o patrulhamento ostensivo é, de fato, um
dever de ofício e uma das principais atribuições constitucionais das Polícias Militares no Brasil, conforme o artigo 144 da Constituição Federal, com o objetivo de preservar a ordem pública e prevenir crimes. A abordagem e a revista (busca pessoal) fazem parte da rotina policial como instrumentos de fiscalização e proteção da sociedade, dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo indispensável a fundada suspeita/ justa causa a autorizar a abordagem policial e a revista pessoal.

(...) Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 6. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 164.112/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo

240
,
§ 2º
, do
Código de Processo Penal
, cuja realização independe de mandado (artigo
244
do
Código de Processo Penal
), condicionada à fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na espécie. Ademais, não se observou indícios mínimos no acervo, que indicasse um eventual
"fishing expedition”, que caracterizaria uma busca especulativa, sem objetivo concreto ou que ultrapasse os limites autorizados (desvio de finalidade).

Vale ressaltar, a dispensa do
mandado, embora deva o agente da autoridade ter a máxima cautela para não realizar atos invasivos e impróprios, escolhendo aleatoriamente pessoas para a busca, que é sempre ato humilhante e constrangedor. (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9788530994303, Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 23 jun. 2024.).

Nesses termos, diante das argumentações alhures, se observou a licitude das buscas pessoais, fator que desautoriza se cogitar em nulidade. Desse modo, imperativo a rejeição da nulidade suscitada.

2 MÉRITO - DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No mérito a defesa técnica asseverou pelo pleito absolutório por insuficiência de provas. Nesse cenário, sem respaldo o pleito defensivo.

Na hipótese, as provas da autoria e da materialidade delitiva, foram exaustivamente demonstrada no item anterior, através do
Auto termo de exibição e apreensão (ID
21396192 - Pág. 12), ocasião em que foram apreendidos uma arma de fogo de calibre 38, marca Taurus, numeração 1382835, com seis munições intactas, três volumes contendo 638 g (seiscentos e trinta e oito gramas) de maconha, bem como um walt talk, dois aparelhos celulares e R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) em espécie (
Auto termo de exibição e apreensão - ID
21396192 - Pág. 12).

A prova material, descrita na exordial acusatória, foi integralmente ratificada pelos elucidativos relatos das testemunhas FELIPE ADONIS RESPLANDE SANTOS SILVA, PAULO HENRIQUE SILVA E SILVA e pela confissão da ré VITÓRIA BARROS DA SILVA. Logo, diante dos fatos e das inderrogáveis evidencias da existência dos eventos entabulados na peça inicial acusatória, que demonstrou o protagonismo de
Gabriel da Silva Neto
e
Vitória Barros da Silva
, como incursos n
o crime tipificado no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

3 DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

Nesse ponto, a combativa defesa
pleiteou a reforma da dosimetria com o reconhecimento das circunstâncias atenuantes, fixando a pena aquém do patamar mínimo, afastando a sumula 231 do STJ, por esta superada. Nesses termos, sem razão a defesa.

O Artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) trata do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena prevista é de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Na espécie o juízo, após fixar a pena base, para ambos os réus em (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias multa. Contudo para o réu GABRIEL DA SILVA, na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a atenuante da confissão, bem como a reincidência, que foram compensadas, permanecendo a pena provisória, que se tornou definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Malgrado a quantidade de pena autorizasse o réu a cumprir a pena corporal em regime mais brando, a sua condição de reincidente credencia o cumprimento da pena em regime mais gravoso. Portanto, o regime de cumprimento de pena no semiaberto deve seguir mantido.

Quanto ao indeferimento do direito de apelar em liberdade, o magistrado fundamentou na
garantia da ordem pública, em estreita sintonia com a narrativa do acervo processual e na lei penal. Ademais,
a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Por sua vez a ré VITÓRIA BARROS, na segunda fase da dosimetria, o magistrado observou que militou em seu favor a atenuante da confissão que incidiu somente na multa a razão de 1/6, passando a figurar em 50 (sessenta) dias multa, a qual ficou definitivamente fixada em 01 ano de detenção e pagamento de 50 dias multa, em regime inicial aberto.

Nesse ponto, necessário observar a impossibilidade de redução da pena base abaixo do mínimo legal, devido a intransponibilidade da sumula 231 em pleno vigor.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Ademais," Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior ". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

4 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026